Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009669-82.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DAMALLA FERREIRA RAMOS - CPF: 080.888.461-10 (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– DECISÃO QUE SUSPENDEU VISITA ÍNTIMA AO SEU COMPANHEIRO – IMPETRANTE PRESA EM FLAGRANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUANDO PORTAVA ENTORPECENTES NA REFERIDA UNIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSPENSÃO DE VISITA ÍNTIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – ASSEGURADO O DIREITO DE VISITA ASSISTIDA E ON LINE -

MOTIVAÇÃO CONCRETA – ART. 41, X, DA LEI N. 7.210/1984 – DIREITO NÃO ABSOLUTO –
ORDEM DENEGADA
.

O art. 41 da LEP assegura direitos subjetivos aos presos, dentre os quais alimentação suficiente e vestuário (inciso I), assistência material (inciso VII) e visita social do cônjuge, companheira (o), parentes e amigos (inciso X), nada dispondo sobre o direito à visita íntima (destinada ao relacionamento sexual dos encarcerados).

O direito dos presos à visita íntima é incontroverso, de modo que são inúmeras as lides em que se discutiu, não a sua existência, mas a concreção em condições de respeito à dignidade humana e preservação da intimidade da pessoa, embora carente de previsão legal em ato normativo originário (STJ, REsp 1389952, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.11.2016). Todavia, nenhum direito se reveste de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público podem legitimar, excepcionalmente, medidas restritivas (STF, MS 23.452, rel. Min. Celso de Mello, DJ 15.5.2000).

Entretanto, o alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à impetrante porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com substância entorpecente e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada em 1º grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Damalla Ferreira Ramos
, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão do indeferimento do pedido de autorização para visita íntima ao condenado Iran Pedro da Cunha Pereira.

Narrou a impetrante que é companheira de Iran Pedro da Cunha Pereira, que atualmente cumpre pena em regime fechado na Cadeia Pública de Barra do Garças/MT (PEP nº 0006011- 60.2017.8.11.004).

Asseverou que efetuou pedido ao Diretor da Cadeia, que restou indeferido, com fundamento na Instrução Normativa nº 0007/2019/SAAP/SESP, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de certidão criminal negativa para que se confeccione a carteirinha de visitante.

Alegou que, por se tratar de medida desproporcional e de duração inestimável, a Impetrante requereu ao Juízo fosse reconhecido seu direito de visita íntima, que também restou indeferido.

Aduziu que a autoridade impetrada indeferiu o pleito por se tratar de pessoa condenada pelo chamado tráfico privilegiado, sendo esta decisão desproporcional, eis que o processo crime em desfavor da impetrante tramita desde 2017 e, no momento, foi interposta apelação criminal, a qual ainda não foi remetida ao Tribunal de Justiça.

Por fim, afirmou que a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP viola frontalmente a Lei de Execuções Penais, pois impõe restrições de monta tal a desvirtuar o direito de visitas, praticamente o inviabilizando.

Assim, requereu a concessão da medida liminarmente, inclusive, para determinar que a autoridade coatora autorize a visita íntima da impetrante ao condenado Iran Pedro da Cunha Pereira (id. 411840746), juntando documentos.

A liminar pleiteada foi indeferida consoante decisão id. 41407454.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas id. 41954994.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança (id. 43106489), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Mandado de Segurança – Decisão de manutenção da suspensão do direito a visita íntima. Paciente presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, perpetrado nas imediações do estabelecimento prisional e autuada em flagrante quando portava entorpecentes na referida unidade. Existência de ação penal com resultado condenatório. Suspensão de visita íntima devidamente justificado. Concessão do direito de visita assistida e on line até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parecer pela denegação da ordem.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
Damalla Ferreira Ramos
, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão do indeferimento do pedido de autorização para visita íntima ao condenado Iran Pedro da Cunha Pereira.

Em resumo, a impetrante objetiva a reforma da decisão que denegou o pedido de concessão de visitas íntimas ao companheiro da requerente.

Assim, o cerne do
mandamus
consiste em saber se a proibição à visita íntima, de mulher condenada por tráfico privilegiado ao seu companheiro que se encontra preso em regime fechado, configura constrangimento ilegal.

Das informações da autoridade impetrada observa-se que o companheiro da mesma tem 03 (três) condenações em cumprimento de reprimenda que soma 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias, e a impetrante (companheira), responde ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33, Lei n. 11.343/06 por ter sido flagrada quando tentava
introduzir substância entorpecente, no mesmo presídio que pretende visitar.

Ademais,
o indeferimento do pedido pela impetrante baseou-se em Instrução Normativa n. 0007/2019/SAAP/SESP, ante aos antecedentes criminais da impetrante, pois possui contra si a ação penal de cód. 257812, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na qual foi condenada pelo delito tipificado no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento prisional), da Lei nº. 11.343/06, com recurso de apelação interposto pela Defesa,
conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“A defesa, na mov. 22, requer seja autorizada a realização de visita íntima ao reeducando por sua esposa Dâmalla Ferreira Ramos, aduzindo que ela se encontra impedida de realizar tal modalidade de visita desde o dia 15/7/2017, quando foi presa em flagrante delito nos autos de cód. 256383, aduzindo ser incabível no sistema jurídico pátrio a pena de caráter perpétuo, eis que no caso dos autos a requerente sequer sabe até quando ficará impedida de visitar seu cônjuge preso.

O Ministério Público, na mov. 28, opinou contrariamente à pretensão defensiva sob o argumento de que a requerente Dâmalla Ferreira Ramos responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas, perpetrado justamente nas imediações do estabelecimento prisional quando foi autuada portando entorpecentes na referida unidade.

Ao compulsar os antecedentes criminais de Dâmalla Ferreira Ramos, verifico que ela possui contra si a ação penal de cód. 257812/ 1ª Vara Criminal, na qual houve condenação no dia 14/1/2020, pelo delito tipificado no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento prisional), da Lei nº. 11.343/06, com recurso de apelação interposto pela Defesa.

Sendo assim, tratando-se de crime de tráfico praticado nas imediações da cadeia pública local, local em que o reeducando se encontra preso atualmente, e, já tendo ocorrido a condenação da requerente pelo referido fato, mantenho a suspensão do direito de visita íntima da requerente Dâmalla Ferreira Ramos até o trânsito em julgado, ficando assegurado o direito à visita assistida...”

Pois bem.

O artigo 41 da Lei de Execuções Penais assegura direitos subjetivos aos presos, dentre os quais alimentação suficiente e vestuário (inciso I), assistência material (inciso VII) e visita social do cônjuge, companheira (o), parentes e amigos (inciso X), nada dispondo sobre o direito à visita íntima [destinada ao relacionamento sexual dos encarcerados].

Não obstante, é consenso doutrinário que seu rol é meramente exemplificativo, devendo ser
“assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”
(LEP, art. 3º), aqui compreendida, portanto, a visita íntima (Alex Couto de Brito, in Execução Penal, São Paulo: RT, 2013, p. 139).

O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Estado é o maior responsável pelo estado de coisas inconstitucionais que se passa no sistema penitenciário (ADPF 347/DF), de modo que não se afigura razoável que as mazelas identificadas sejam ainda “debitadas na conta” dos presos, mediante proibição irrestrita dos direitos assegurados na LEP (arts. 3º e 41).

Sobre a visita intima, na esfera federal, o Decreto nº 6049/2007 aprovou o Regulamento Penitenciário Federal e prevê expressamente que a
“visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça”
(art. 95), bem como que é
“proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos”
(parágrafo único).

Igualmente, a Portaria nº 718/2017, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DJU 30.08.2017), regulamentou a visita íntima, com periodicidade mínima de uma vez por mês, em local adequado que assegure a intimidade e com duração de 01 (uma) hora, proibida sua realização nas celas (art. 1º, §§ 4º e 5º).

Em Mato Grosso, a Constituição do Estado estabelece que a Política Penitenciária se subordinará ao princípio de
“respeito à dignidade e à integridade física dos presos, assegurando-lhes o pleno exercício dos direitos não atingidos pela condenação”
(art. 85, I).

Anote-se que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos mato-grossense editou, em 2014, Normas de Visita e implantou o respectivo Procedimento Operacional Padrão, tendo definido e regulamentado três modalidades de visitas possíveis: familiar, íntima e social. Mais recentemente, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso editaram, conjuntamente, a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP (D.O.E. 25.9.2019), cujo Título V regulamenta, de modo expresso, o direito de visita íntima à pessoa privada de liberdade, com a ressalva de que
“deve ser realizada em espaço apropriado, respeitando a privacidade do momento, devendo-se evitar que as visitas íntimas sejam realizadas em espaços comunitários ou no interior das celas”
(art. 18).

Enfim, o direito dos presos à visita íntima é incontroverso, de modo que são inúmeras as lides em que se discutiu, não a sua existência, mas a concreção em condições de respeito à dignidade humana e preservação da intimidade da pessoa, embora carente de previsão legal em ato normativo originário (STJ, REsp 1389952, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.11.2016).

Todavia, nenhum direito se reveste de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público podem legitimar, excepcionalmente, medidas restritivas. (STF, MS 23.452, rel. Min. Celso de Mello, DJ 15.5.2000).

Assim, não obstante os argumentos da impetrante, nos termos da Instrução Normativa nº. 0007/2019/SAAP/SESP, a paciente não tem por garantido, o direito à visita íntima.

Não se esquecendo da necessidade de preservar a instituição familiar, mediante a manutenção do direito à comunicação entre os seus membros, verifica-se que, no caso, essa comunicação não foi extraída da impetrante que, segundo as informações, teve por concedido não somente o direito às visitas assistidas como aquelas
on line
, regulamentadas pela Portaria 10/2020/SAAP/SESP/MT.

Ainda, a aplicabilidade da Instrução Normativa nº. 0007/2019/SAAP/SESP, que condiciona o exercício do direito de visita à apresentação de certidões criminais negativas em 1ª e 2ª instância que se deve indagar para aferir a incidência dos ditames mencionada instrução,
a priori
, é se os fatos encontram subsunção numa das hipóteses de incidência previstas na Lei de Execução Penal.

Consoante dispõe o artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais - LEP, que apregoa
“ Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento"
.

Neste contexto, possível a regulamentação da matéria no âmbito do estabelecimento prisional, via de normatização própria.

In casu
, a Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP dispõe que o direito de visita está condicionado à apresentação de certidões criminais negativas em 1ª e 2ª instância e, no ponto, conforme já mencionado, a impetrante ostenta condenação em 1ª instância pelo crime de tráfico privilegiado, perpetrado no interior da mesma Cadeia Pública local ao visitar o mesmo recuperando.

Assim, o direito de visitação não foi restringido apenas porque a paciente responde uma ação penal, mas porque a requisitante do direito havia tentado ingressar, com drogas no estabelecimento prisional onde seu companheiro cumpre pena.

Neste sentido, em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA PELA COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. TENTATIVA ANTERIOR DE ENTRAR COM DROGAS NO PRESÍDIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ART. 41, X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO NÃO ABSOLUTO.

1. O direito do preso à visitação não é absoluto e pode ser restringido mediante ato motivado.

2. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira do recorrente porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo estabelecimento prisional com 91,77 g de maconha e, com isso, violou norma que disciplina a entrada de pessoas interessadas em visitar custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos.

3. Merece prestígio a ponderação - razoável e adequada - do Tribunal de Justiça, principalmente porque foi destacado pelo Juízo das Execuções que a situação impeditiva não possuía caráter perpétuo e a motivação está vinculada à segurança prisional e à ressocialização do interno, que recebia a visita de outros parentes.

4. Recurso especial não provido.
(REsp 1690426/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).

Até mesmo comportamentos que não configuram, em tese, ilícito penal, mas que são atentatórios às regras de visitação, podem ensejar restrição, suspensão ou cancelamento do direito por ato do Diretor do estabelecimento prisional, o qual deve ser comunicado ao Juízo da Execução, como, por exemplo, promover tumulto, estar sob ação de bebida alcoólica ou substância entorpecente durante a visita, incitar atos de indisciplina dos internos ou utilizar trajes proibidos (como sapatos de salto alto) etc.

Existem normas para a visitação aos custodiados nos estabelecimentos penais, as quais não podem ser violadas sem nenhuma consequência prática, apenas por ser obrigação da administração controlar o ingresso das visitas.

Assim sendo, parece razoável e adequada a decisão que, apesar de manter, justificadamente, a situação impeditiva, destacou que não se cuida de situação impeditiva de caráter perpétuo, concedendo à paciente, o direito a outras espécies de visita capazes de manter a comunicação entre ambos e a manutenção do vínculo familiar.

Por todo exposto,
denego
ao
mandamus
impetrado em favor de
Damalla Ferreira Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020